Tribunal: STF
Processo: RE 554539
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. C&A Modas Ltda. formulou pedido de desistência do mandado de segurança ao qual se refere o apelo extremo (eDoc 108), por meio de procurador que dispõe de poderes para fazê-lo (eDoc 21).



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 165.712-ED-EDv-AgR, ministro Maurício Corrêa, entendeu pela possibilidade de admitir a desistência da ação mandamental a qualquer tempo e sem a anuência do impetrado, nestes termos:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    Mandado de Segurança. Desistência. Possibilidade de sua ocorrência, a qualquer tempo, independentemente da anuência do impetrado. Precedente do Tribunal Pleno. Dissensão jurisprudencial superada.



    Agravo regimental em embargos de divergência não provido.



    (RE 165.712-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Maurício Corrêa, DJe de 22 de fevereiro de 2002)



    Em momento posterior, esse entendimento foi reafirmado, em sede de repercussão geral, na análise do RE 669.367, Tema n. 530/RG, redatora para o acórdão a ministra Rosa Weber:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE.



    É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), a qualquer momento antes do término do julgamento (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009).



    Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral.



    (RE 669.367/RJ, Tribunal Pleno, redatora para o acórdão ministra Rosa Weber, DJe de 30 de outubro de 2014)



    Na oportunidade foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973.



    3. Em face do exposto, homologo o pedido de desistência, para que produza seus efeitos legais.



    4. À Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado e promover a imediata baixa dos autos à instância de origem.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente